Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-21.2024.8.11.0050
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-21.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), LETICIA LACERDA DA SILVA - CPF: 122.404.247-61 (ADVOGADO), GILBERTO CEZARIO SANTOS - CPF: 092.251.067-93 (ADVOGADO), TAUHAN SILVA SANTOS - CPF: 747.972.981-20 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 539.653.294-72 (EMBARGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), LUCAS TEOFILO DOS SANTOS - CPF: 041.144.291-07 (EMBARGADO), LILIAN TEOFILO DOS SANTOS - CPF: 035.044.551-60 (EMBARGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais. Alegação de omissão quanto à fundamentação da proporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral e sobre os critérios de aplicação de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a fixação do dano moral em relação ao capital segurado; e (ii) saber se houve omissão quanto aos critérios legais de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara a conduta omissiva da seguradora, que não efetuou o pagamento da indenização por cerca de três anos, mesmo após o cumprimento das exigências documentais.

O valor dos danos morais foi considerado proporcional, razoável e suficiente para reparar o dano, não caracterizando enriquecimento sem causa.

Os critérios de atualização e juros foram fundamentados: correção monetária desde o sinistro e juros moratórios a partir da citação.

A simples discordância da parte com os fundamentos adotados não caracteriza vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por dano moral em valor moderado, proporcional à conduta da seguradora, não configura omissão nem contradição. 2. A aplicação de correção monetária desde o sinistro e de juros moratórios desde a citação está de acordo com a jurisprudência em responsabilidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Icatu Seguros S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve integralmente a sentença.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Afirma que não houve enfrentamento específico quanto ao argumento de que a indenização por danos morais seria desproporcional em relação ao capital segurado e poderia configurar enriquecimento sem causa, nem análise detida da jurisprudência citada que afasta o reconhecimento de danos morais em hipóteses de mero dissabor. Aduz, ainda, que a decisão não esclareceu a razão pela qual foram afastados os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que indicariam parâmetros distintos para a fixação da correção monetária e juros, especialmente no que toca à aplicação da taxa legal (SELIC).

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento da matéria, em especial no tocante ao quantum indenizatório e aos critérios de atualização monetária e de juros.

Sem contrarrazões (id 310090363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A insurgência restringe-se à alegação de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária e de compensação por danos morais.

A embargante sustenta que não houve enfrentamento adequado sobre a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral, em comparação com o capital segurado e com a vedação ao enriquecimento sem causa, e tampouco análise suficiente dos precedentes citados sobre a aplicação de juros e correção monetária em casos de responsabilidade contratual.

Não há, contudo, qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos centrais suscitados no recurso de apelação. Reconheceu que a negativa de pagamento da indenização securitária perdurou por aproximadamente três anos, mesmo após a apresentação integral da documentação exigida, sem que a seguradora tivesse especificado eventual omissão documental. Constatou-se, assim, falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral, em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O quantum indenizatório foi expressamente analisado. O colegiado concluiu que o valor de R$ 3.000,00 fixado para cada autor observou os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função reparatória sem configurar enriquecimento sem causa. O voto condutor destacou, inclusive, que se trata de quantia comedida, que atende à função reparatória da indenização moral, sem exceder os limites jurisprudencialmente aceitos, razão pela qual não comportava redução nem majoração. A alegação de ausência de fundamentação sobre a proporcionalidade do montante, portanto, não procede, uma vez que o tema foi apreciado de modo expresso e suficiente.

No tocante aos critérios de atualização monetária e de juros, a decisão também foi clara. Restou consignado que, em casos de responsabilidade contratual, aplica-se a correção monetária desde o sinistro e os juros moratórios desde a citação. A circunstância de a embargante discordar da interpretação dada não converte o julgado em omisso ou contraditório, o acórdão embargado apenas adotou solução diversa da pretendida pela parte.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025